Tribunal: TJMT
Processo: 1024149-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024149-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 612.018.233-07 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MEIRIELE BORGES DOS SANTOS - CPF: 047.809.761-11 (VÍTIMA), M. A. D. O. - CPF: 082.509.341-48 (VÍTIMA), A. A. D. O. - CPF: 082.606.201-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER PATRICIO DIAS - CPF: 708.953.881-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO
MAJORADO

CONSUMADO E ROUBO
MAJORADO
TENTADO EM CONCURSO DE PESSOAS
E
EM CONTINUIDADE DELITIVA

(ART.
157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL (FATO I), ART. 157, § 2o, II, C
.
C
.
ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (FATO II), E ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL (FATO III), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71
,
DO CÓDIGO PENAL)

– PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO
POR
FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312
,
DO CPP – I
MPOSSIBILIDADE
– GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA
–

PERICULOSIDADE

DO

AGENTE
E GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES

DEVIDAMENTE
DEMONSTRAD
A

–
TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL
– ORDEM DENEGADA
,
EM SINTONIA COM O PARECER
MINISTERIAL
.

1.
A manutenção da prisão preventiva é justificada

par
a g
a
rantia da ordem
pública
,

pela gravidade concreta dos

fatos, pelo
uso de violência física
,
bem como diante do risco de reiteração, tratando-se de
três
delitos
.

2.
Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas,
pois
quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

3.
Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos
processuais.

4.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
p
or
Arionaldo
Madeira Costa

em favor de
ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte
(MT)
que
,
nos autos d
o
processo
n.
1000271-89.2024.8.11.0059
, indeferiu o pedido de revogação da prisão, fundamentada na garantia da ordem pública, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante

que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia
20/01
/2024, pela suposta prática de crime de roubo
majorado
, descrito nos artigos
157, § 2o, II, do Código Penal (Fato I), art
igo
157, §
2o, II,
c
.
c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal (
Fato II), e art
igo
157, § 2o, II,
do Código Penal (Fato III), em continuidade delitiva (art. 71
,
do Código Penal).

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, alegando
excesso de prazo na formaç
ão da culpa,
uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 219 dias

e que a gravidade do crime não justifica, por si só, a necessidade da prisão
.

Ressalta
que a prisão preventiva se baseia unicamente na gravidade abstrata dos delitos, sem fundamentação concreta que justifique a necessidade de manutenção da segregação cautelar.
Afirma
que o paciente confessou ter desempenhado papel secundário no crime, limitando-se a conduzir o veículo utilizado pelos autores, sem praticar qualquer ato de violência direta contra as vítimas.

Com tais argumentos
pleiteia
a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para que seja concedida a liberdade ao paciente, com revogação da prisão preventiva,
ou,
caso necessário, a imposição de medidas cautelares diversas e o deferimento da juntada de cópias integrais dos autos de inquérito policial extraídos do sistema
PJe
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id.

236603665
)
;

Informações prestadas pelo Juízo
singular

(Id.
237336192
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifest
ou
pela denegação da ordem (Id.
238977155
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
manteve a prisão preventiva
do paciente
ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
, pela
suposta
prática do
crime de
roubo em concurso de pessoas e
em continuidade delitiva
(
art.
157, § 2o, II, do Código Penal (Fato I), art
.
157, § 2o, II,
c
.
c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal (
Fato II), e artigo 157, § 2o, II,
do Código Penal (Fato III), em continuidade del
itiva (artigo 71)
, todos do Código Penal
,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

“(...) DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO

Primeiramente, sobre o
pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, verifica-se que os acusados foram devidamente denunciados nos autos da Ação Penal n. 1000271-89.2024.8.11.0059.

Além disso, tem-se que a denúncia foi recebida por este Juízo, de modo que o feito aguarda apresentação de resposta à acusação por parte da defesa dos réus, a qual até a presente data permanece inerte.

Ressalto ainda que a Conforme decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade. Nesse sentido, cito o julgado: STJ -
AgRg
no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2022.

Dessa forma, o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo não merece prosperar.

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

No tocante ao pedido de
reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, verifica-se que as vítimas reconheceram o réu ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA como autor do crime
.

As características apresentadas pelas vítimas permitiram o início das buscas por eventuais suspeitos.
Conduzido à delegacia, a D. Autoridade Policial apresentou fotos de 05 pessoas, assim, as vítimas reconheceram sem nenhuma vacilação, o acusado como um dos autores do delito
.

Dessa forma, tem-se que o reconhecimento realizado pela Autoridade Policial obedeceu ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, não havendo o que se falar em nulidades.

Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância do rito do artigo 226, do Código de Processo Penal, não acarreta, por si só e automaticamente, a nulidade do ato, sendo admissível a possibilidade de condenação quando a autoria for corroborada por outras provas que a atestem. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 226 DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. No caso, a condenação ocorreu pelas provas válidas e independentes do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório’ 3. Agravo regimental desprovido” (
AgRg
no HC n. 664.200/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 28/4/2023).

Assim, a alegação da defesa pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico não merece prosperar
.

Posto isso, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO os pedidos de relaxamento da prisão em flagrante, formulados pela Defesa do Acusado

ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Primeiramente, sabe-se que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, já declinados na decisão de ID 138962647, os quais, ao contrário do alegado pela Defesa, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão.

Nesse ponto, observo que a referida decisão salientou a imprescindibilidade da prisão preventiva da denunciada, ressaltando a existência
fumus
comissi
delicti
, bem como do
periculum
libertatis
, os quais permanecem inalterados.

Sobre o pedido de
revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública
.

Destarte, a decisão que determinou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, inexistindo qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do CPP.

Cabe ressaltar, que o requisito do artigo 313, inc. I, do CPP, está cumprido, uma vez que a pena máxima do delito imputado ao acusado ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do acusado não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática/jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso III do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

POSTO ISSO, adotando o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.”
Translade cópia da presente decisão para os autos n. 1000271-89.2024.8.11.0059. (Id. 235902174 - p. 236- 239) (grifos meus).

Como cons
ignado em relatório, e
m suas razões o
impetrante
sustenta
que
estão ausentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva
,

argumentando que o tempo decorrido desde a prisão configura excesso de prazo para a formação da culpa, caracterizando constrangimento ilegal, visto que o paciente está preso há mais de 219 dias.

Ressai dos autos que
a autoridade
apontada
coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal
,

visto

o
paciente
ser
acusado
pelo

crime de
roubo

consumado, conforme art. 157
, § 2o, inc. II,
do Código Penal (Fato I),
Roubo Tentado de acordo com o art. 157, § 2o, II,
c.c
. art. 14, II, ambos do Código Penal (Fato II), e Roubo Consumado conforme art. 157, § 2o, II, do Código Penal (Fato III), em continuidade delitiva (art. 71
,
do Código Penal)
. Destaca a
gravidade do
s
delito
s
, o
modus operandi
do
s
crime
s
, as circunstâncias de fato e as condições pessoais dos custodiados
que
justificam a necessidade de garantir a ordem pública, a fim de prevenir a reiteração delitiva, o que, por si só, bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

Como consignado na decisão liminar,
o decreto constritivo impugnado se baseia
na gravidade concreta
do
s
crime
s
supostamente cometido
s
pelo paciente
,
sendo que
a gravidade dos fatos revela a periculosidade do envolvido, considerando que os custodiados, em concurso de pessoas e utilizando-se de uma motocicleta,
teriam
ameaça
do
as vítimas e
subtraído
seus aparelhos celulares. Além disso,
teria ocorrido
agressão à integridade corporal do menor
de
12 anos de idade,
que
teria
sido
atingido com uma cotovelada por se recusar a entregar seu celular, e, da mesma forma, a
segunda
vítima foi surpreendida mediante violência e grave ameaça, quando teve seu celular subtraído.

Além disso, a terceira vítima foi abordada pelos custodiados que chegaram de moto e anunciaram o assalto, fazendo menção de pegar algo na cintura. Ao tentar se afastar, a vítima foi atingida por um soco no peito desferido pelo custodiado que estava na garupa, que em seguida subtraiu seu celular e cartão bancário. Após o ato, os custodiados fugiram na motocicleta, sorrindo e tomando rumo desconhecido (Id. 235902174 – p. 65-66
).

Analisando a representação do pedido de prisão preventiva
e os demais documentos oriundos da investigação policial, verifico que

o delito é grave
e

contou com
a
participação de 0
2
(
dois
) criminosos
. Além disso, ressai dos autos que
os acusados teriam supostamente
agredido
fisicamente
duas das três vítimas para
subtrai
r

seus

bens
.

Portanto,
com ba
s
e na gravidade do delito
e no
modus operandi
do paciente
,
entendo
que, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva é necessári
a para garantia da ordem pública,
já que, se solto, apresenta riscos à sociedade.

A propósito:

HABEAS

CORPUS
– ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO,
ROUBO
MAJORADO, RECEPTAÇÃO,
LESÃO

CORPORAL
, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE DE ARMA DE FOGO E TORTURA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS: TESE DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS QUE JÁ FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DESTE E. SODALÍCIO COM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – 2. ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
GRAVIDADE
CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DOS AGENTES, EVIDENCIADOS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – AMEAÇA A TESTEMUNHA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA – ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar: Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se parcialmente a impetração do
habeas

corpus
no que constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. Mérito: Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos favorecidos; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
In
casu
, restaram devidamente identificadas a
gravidade
concreta das condutas e a aparente periculosidade dos agentes, evidenciadas pela brutalidade do modus operandi empregado na consecução dos crimes

e das ameaças proferidas a testemunha.

3. A competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão que concedeu a benesse que se busca aproveitar. Precedentes.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada. (N.U 1010923-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, publicado no DJE 03/07/2023)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS – ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – 1. DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO QUE REFORÇA A INDISPENSABILIDADE DO ERGÁSTULO – TEMOR DA VÍTIMA QUE, APARENTEMENTE, FOI TORTURADA E AMEAÇADA PELOS INFRATORES – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – 2. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDAS CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA.

1.
Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente – evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução dos ilícitos; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento do ergástulo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo, outrossim, que a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

2. O aparente temor sentido pela vítima, que foi torturada e ameaçada pelos meliantes durante a empreitada criminosa, gera um prognóstico de que esta poderá se sentir ameaçada em relatar sua versão dos fatos em juízo; a tornar a segregação do paciente necessária, também, como forma de garantir a higidez da persecução criminal.

3. A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular demonstrar estar tomando as medidas cabíveis para averiguação dos fatos, tal como ocorre na hipótese em voga.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

(N.U 1018445-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, publicado no DJE 01/12/2022) (grifos meus)
.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa sustenta que, diante dessa situação, persiste o constrangimento ilegal, requerendo, por isso, a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que o prazo determinado por lei já foi ultrapassado.

Contudo, ao examinar o andamento processual e considerando a complexidade do caso, não
identifico qualquer
ilegalidade que autorize o acolhimento imediato da pretensão requerida

Dessa forma, verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Processante, nem excesso de prazo, sobretudo ao considerar a complexidade do presente feito (
dois
réus com defesas distintas
e
três
fatos
), sem registro de qualquer evento relevante que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão
até o presente momento
.

Nesse mesmo sentido:

(...) É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) (
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

Não se menospreza que o direito à liberdade é de suma importância, no entanto fica evidenciada a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do paciente. A fundamentação apresentada pelo impetrado satisfaz os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois existem evidências concretas de que, se o paciente for solto, ele poderá cometer novos crimes, especialmente considerando a gravidade específica das ações atribuídas ao réu, o que ressalta sua periculosidade social.

É amplamente reconhecido que a avaliação da alegação de excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoável duração do processo. Contudo, o desenvolvimento e a extensão da tramitação processual não se reduzem a uma simples contagem de prazos. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo. Somente após uma avaliação completa desses fatores será possível determinar, de forma justa e fundamentada, se há ou não a ocorrência de constrangimento ilegal.

Importante salientar que o simples atraso processual, por si só, não configura razão suficiente para o deferimento do relaxamento da prisão.

Ademais, os argumentos que sustentam o pedido liminar confundem-se com aqueles da pretensão definitiva, o que indica que tal questão deve ser analisada de forma aprofundada no julgamento de mérito.

Vale destacar que para evitar que a prisão preventiva se prolongue além do necessário, a alteração trazida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316
,
do Código de Processo Penal
,
prevê que o juiz pode reavaliar a necessidade da manutenção da prisão a cada 90 dias, e não há demonstração de que tal reavaliação tenha sido omitida no caso em questão.

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública
.

De outro giro, a possibilidade de
substitui
ção da
segregação
por cautelares diversas não se mostra conveniente (art. 282, §

6o
,
do CPP), já
que o
fundamento adotado pelo J
uízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo

a manutenção

da segregaç
ão cautelar do paciente, por ora,
justificada

pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco
à ordem pública
acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Nesse sentido
,
“
(
...
)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora a impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante das circunstâncias narradas, mantém-se a custódia preventiva, visando proteger a sociedade e prevenir qualquer possível risco à ordem pública, porém, para evitar qualquer violação ao princípio da duração razoável do processo,
recomendo
à autoridade coatora que adote as medidas necessárias para assegurar a priorização e celeridade no encerramento da ação penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
, mantendo
a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos
, contudo, o juízo de primeiro grau deve observar a recomendação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024